Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-17.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001570-17.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIRLEY MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIJALMA BOMFIM

APELADO: VALDELINA MARIA DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
PAULO GONCALVES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DOCUMENTADA. ESBULHO COMPROVADO. LIMITES DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada pela autora, alegando esbulho possessório praticado por sua irmã, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Itaparica/BA julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide.

Apelação interposta pela parte ré, ora recorrente, sustentando, em síntese, aspectos familiares e a suposta intenção da genitora das partes quanto à destinação do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, e se a sentença deve ser reformada à luz dos argumentos de natureza familiar apresentados pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação possessória tem natureza autônoma e prescinde da discussão sobre o domínio ou a origem da posse, restringindo-se à análise dos elementos previstos no art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.
6. A autora demonstrou, por meio de instrumento particular de cessão de posse, datado de 07/11/2019, o exercício fático da posse sobre o imóvel, conforme definição do art. 1.196 do Código Civil.
7. Testemunhas ouvidas confirmaram que a autora exercia a posse de forma contínua até o momento do esbulho praticado pela apelante.
8. As alegações relacionadas à vontade da genitora e à existência de documento de doação, ainda que revelem aspectos familiares e afetivos, não possuem o condão de desconstituir a cessão de posse posterior, realizada entre partes juridicamente capazes e sem cláusulas restritivas.
9. Inexistência, nas razões recursais, de impugnação válida aos requisitos objetivos da posse comprovada.
10. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da sentença de procedência.
11. Majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “Na ação de reintegração de posse, a discussão deve cingir-se aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo juridicamente irrelevantes argumentos fundados em domínio ou aspectos afetivos relacionados à origem da posse, quando comprovado o exercício anterior da posse, o esbulho e a sua perda.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 561 e 85, §11
Código Civil, art. 1.196

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001570-17.2022.8.05.0124
da
Comarca de Itaparica (BA), apelante
Sirley Maria de Jesus
e apelad
a
VALDELINA MARIA DE JESUS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .